Tribunal: STF
Processo: ARE 765092
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 673/STF.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário.



    Ademais, como constatou a decisão agravada, o “art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo” (Súmula 673/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.